Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-69.2020.8.11.0018
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001182-69.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE DE POLIO DOS SANTOS - CPF: 045.504.321-36 (APELANTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER DIAS DA SILVA - CPF: 963.717.141-04 (ASSISTENTE), SIMAO AURELIANO DE BARROS NETO - CPF: 028.979.421-85 (ASSISTENTE), KLEITON ROSA ROMAN - CPF: 014.507.541-98 (ASSISTENTE), JEFERSSON DA SILVA - CPF: 066.863.591-65 (ASSISTENTE), ISAAC BARBOZA DE FARIA - CPF: 036.845.331-65 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

“A hipossuficiência financeira não é suficiente, por si só, para afastar a condenação à pena de multa pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, porquanto se trata de sanção prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora e, portanto, de aplicação cogente, inexistindo previsão legal que autorize a sua isenção e/ou dispensa do pagamento. Contudo, admite-se o pedido de parcelamento da pena de multa, que deverá ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
” (TJMT, APCrim n. 00002692920118110048).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Andre de Polio dos Santos
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,

às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão

(substituída por 2 (duas) restritivas de direitos) e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (ID 167770342).

O inconformismo da defesa consiste na condenação à pena de multa, razão pela qual pugna por sua isenção, com fulcro na hipossuficiência do acusado (ID 167770351).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 167770356).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 168974695).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação à pena de multa, razão pela qual pugna por sua isenção, com fulcro na hipossuficiência do acusado (ID 167770351).

Consta da sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas, a fixação da pena de multa abaixo do mínimo legal em razão da utilização da fração de 1⁄2 relativa à minorante do tráfico privilegiado na terceira fase do cálculo dosimétrico:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. Igualmente, no que diz respeito à natureza e quantidade das substâncias apreendidas 15,6g (quinze gramas e seis decigramas) de pasta base de cocaína, entendo que não há motivos para valoração negativa. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Não concorre agravante.

Na terceira fase, verifico que o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), na fração de 1/2 (metade), haja vista que é primário e não há informação segura nos autos de que se dedique a atividades criminosas, nem tampouco integra organização criminosa, ficando a pena diminuída para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa.

Não há causas de aumento da pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente” (ID 167770342).

Inconformada, a defesa pugna pela a isenção da pena de multa ao argumento de que o acusado é hipossuficiente. Veja-se:

“Data vênia” o Douto Magistrado prolator da R. Sentença recorrida, mas sua decisão merece ser reformada que condenou a 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, e fixou o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, pois o recorrente e hipossuficiente” (ID 167770351).

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque a pena de multa reveste-se de natureza autônoma, compondo o preceito secundário da norma penal incriminadora.

Conforme exposto, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no
caput
do artigo 33 da Lei de Drogas, que possui a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”
(destaquei).

Logo, conforme destacado, o tipo penal pelo qual foi condenado o recorrente, prevê de modo cumulativo a sanção corporal e a de multa, sendo impossível a isenção de seu pagamento por ausência de previsão legal.

Todavia, em que pese não seja admissível o afastamento da pena de multa, nada impede que o
apelante requeira perante o juízo da execução penal seu parcelamento,
nos termos do art. 50,
caput
, do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça assim como por esta Egrégia Corte:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENSA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA, POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE [...] A hipossuficiência financeira não é suficiente, por si só, para afastar a condenação à pena de multa pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, porquanto se trata de sanção prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora e, portanto, de aplicação cogente, inexistindo previsão legal que autorize a sua isenção e/ou dispensa do pagamento. Contudo, admite-se o pedido de parcelamento da pena de multa, que deverá ser endereçado ao Juízo da Execução Penal.” (TJ-MT - EP: 00002692920118110048 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2019)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
p
rovimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023